Tribunal: TCU
Processo: 029.282/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurado pela Fundação Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, em razão da impugnação total de despesas realizadas com os recursos do Convênio no 347/2005, de 16/12/2005, celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde/Ministério da Saúde e o Município de Barra do Corda/MA, tendo por objeto a execução de "Melhorias Sanitárias Domiciliares"

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada, pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa, em razão da impugnação das despesas do Convênio 347/2005, Siafi 555182 (peça 2, p. 31), que previa, mediante o aporte de recursos à Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA, a execução de melhorias sanitárias domiciliares, com vigência estipulada de 16/12/2005 a 5/6/2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. desconsiderar a personalidade jurídica da empresa Construtora Góes Incorporação Ltda. para responsabilizar, em regime de solidariedade, seus sócios-administradores, Srs. Eliezer de Araújo Góes Santiago e João Batista Magalhães, juntamente com o espólio do agente público do município contratante, Sr. Manoel Mariano de Sousa (falecido), e referida pessoa jurídica contratada pela Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA, pelas irregularidades e débito apurado nestes autos; 9.2. promover, com fulcro nos arts. 10, § 1o, e 12, incs. I e II, 16, § 2o, alínea "b", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incs. I e II, 209, § 5o, inc. II, do Regimento Interno, a citação dos responsáveis solidários, os Srs. Eliezer de Araújo Góes Santiago e João Batista Magalhães, o espólio do Sr. Manoel Mariano de Sousa (falecido) e a Construtora Góes Incorporação Ltda., para que apresentem alegações de defesa e/ou recolham, aos cofres da Fundação Nacional de Saúde - Funasa, as quantias indicadas no quadro a seguir, atualizadas monetariamente a partir das respectivas datas até a data do efetivo recolhimento, abatendo-se, na oportunidade, as quantias eventualmente já ressarcidas, na forma da legislação em vigor, esclarecendo-se que os débitos decorrem da conduta de integrarem esquema entabulado para fraudar procedimento licitatório com o intuito de contratar empresa de fachada (Construtora Góes Incorporação Ltda.) e realizar-lhe pagamentos sem nexo de causalidade entre os recursos recebidos e o objeto executado, haja vista os indícios de inexistência de fato da contratada, viabilizando o desvio de dinheiro público proveniente do Convênio EP 0347/2005: Data Valor (R$) Data Valor (R$) Data Valor (R$) 3/4/2006 160.000,00 17/8/2006 160.000,00 13/6/2007 80.000,00 9.3. informar aos responsáveis que, caso venham a ser condenados pelo Tribunal, os débitos ora indicados serão acrescidos de juros de mora, nos termos do § 1o do art. 202, do Regimento Interno desta Corte; 9.4. esclarecer aos responsáveis, em obediência ao art. 12, § 2o, da Lei 8.443/1992, e ao art. 12, inc. VI, da Resolução TCU 170/2004, que o recolhimento tempestivo do débito somente saneará o processo caso seja reconhecida a sua boa-fé e não se constate outra irregularidade nas contas; 9.5. esclarecer aos responsáveis, em obediência ao art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, e ao art. 12, inc. VII, da Resolução TCU 170/2004, que o não atendimento à citação ou à audiência implicará revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo.